Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-41.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DE ASSIS E SOUZA - CPF: 441.793.081-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO SUPLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Postalis Instituto de Previdência contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida em face de Francisco Rodrigues de Assis e Souza, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 8.251,54, com correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento e juros de mora conforme cálculo constante nos autos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na forma de incidência dos encargos moratórios, notadamente correção monetária e juros de mora, sendo questionada a aplicação dos índices legais em detrimento dos critérios previstos no contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O contrato anexado aos autos não prevê, de forma expressa, critérios específicos para a incidência da correção monetária e juros de mora.

4. O princípio do pacta sunt servanda exige previsão contratual clara e expressa, não se admitindo presunção de cláusulas que onerem a parte devedora.

5. Na ausência de previsão contratual específica, aplicam-se as normas legais supletivas, sendo devidos juros moratórios conforme o artigo 406 do Código Civil e correção monetária pelo INPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Na ausência de previsão contratual específica sobre encargos moratórios, aplicam-se os índices legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil (juros de mora) e do INPC (correção monetária)."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA em face de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1001694-41.2024.8.11.0041 - Ação Monitória – proposta em face de FRANCISCO RODRIGUES DE ASSIS E SOUZA – julgou procedente referida ação, constituindo o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 8.251,54, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data de vencimento, bem como acrescidos dos juros de mora a partir do cálculo de id n. 138821829. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a r. sentença merece reforma parcial, uma vez que deixou de fixar a correção monetária e os juros de mora nos termos contratuais pactuados entre as partes, com a devida incidência a partir do vencimento de cada parcela, conforme previsto no instrumento contratual firmado.

Defende a Apelante que a decisão do Juízo a quo contrariou o ordenamento jurídico e desconsiderou a autonomia da vontade das partes, violando o princípio do pacta sunt servanda.

Ressaltou que a planilha de cálculos apresentada foi elaborada com base nas cláusulas contratuais, que estipulavam expressamente a incidência de encargos a partir do vencimento de cada parcela, e que tais previsões devem ser respeitadas para evitar prejuízo financeiro indevido à parte credora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se a aplicação dos juros e da correção monetária nos termos contratualmente estabelecidos, com início da contagem a partir do vencimento de cada parcela.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA contra a sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada em face de FRANCISCO RODRIGUES DE ASSIS E SOUZA, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 8.251,54, com correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento e juros de mora conforme cálculo constante nos autos.

O Apelante insurge-se contra a forma de incidência dos encargos moratórios, sustentando que deveriam ser observados os critérios estabelecidos no contrato de empréstimo firmado entre as partes, especialmente quanto à incidência de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela.

Entretanto, ao analisar o contrato acostado aos autos (ID. n.º 247125341), não se identificam cláusulas expressas que determinem a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora conforme alegado pelo Apelante. Nos termos do ordenamento jurídico vigente, a vontade das partes deve estar expressa e clara no instrumento contratual, não se admitindo presunção de cláusulas que onerem a parte devedora, especialmente em relação a encargos financeiros.

O princípio do pacta sunt servanda, previsto no artigo 421 do Código Civil, assegura a obrigatoriedade dos contratos, mas pressupõe a existência de cláusulas expressas e válidas. Não havendo previsão contratual específica, devem ser observadas as normas legais supletivas, como dispõe o artigo 406 do Código Civil (juros de mora) e o artigo 389 (indenização por perdas e danos decorrentes da mora).

Assim diante da ausência de pactuação expressa, os encargos moratórios devem seguir a legislação de regência, ou seja,

acerca da incidência de juros e correção monetária, devem ser aplicados os índices legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Portanto, não merece reparo a sentença que aplicou a correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento e juros de mora conforme os índices legais, especialmente diante da inexistência de cláusula contratual que disponha de forma diversa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025